Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-11.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS, EM ESPECIAL, O DEPOIMENTO DO REPRESENTADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante das provas produzidas nos autos, em especial as declarações prestadas pela vítima e pelo próprio representado, entendo que a representação oferecida em face do adolescente está pautada em elementos mínimos de autoria e de materialidade, portanto, presente a justa causa.
2. O pedido de decretação da internação provisória deverá ser analisado pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.